Tribunal: TJES
Processo: 0000168-66.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000168-66.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME GUIMARAES SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO
LEGAL.
INVIABILIDADE.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO PREJUDICADO.
DECOTE DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA
DE FOGO.

IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver o réu de um dos crimes de roubo majorado (vítimas não identificadas), por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), e condená-lo pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP – vítima identificada) e corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90), em concurso formal (art. 70 do CP). A pena foi fixada em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa. O corréu foi absolvido de todas as imputações por insuficiência de provas.

Consta da denúncia que, em 14 de fevereiro de 2025, no Bairro Amarelos, em Guarapari/ES, três indivíduos, em concurso com um adolescente, e portando arma de fogo, subtraíram um telefone celular de uma vítima identificada e pertences de passageiros não identificados que estavam no interior de um ônibus coletivo. Após a ação, os agentes fugiram do local, sendo localizados por policiais militares mediante rastreamento do aparelho celular. Durante a abordagem, os suspeitos tentaram se desfazer do objeto, arremessando-o em área de matagal. A vítima reconheceu os autores por meio de videochamada realizada no momento da abordagem, reconhecimento posteriormente confirmado em sede policial. Os policiais relataram que os envolvidos já eram conhecidos pela prática de delitos na região.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (1) definir se é válida a valoração negativa da vetorial “circunstâncias do crime” na primeira fase da dosimetria; (2) estabelecer se houve correta aplicação da atenuante da confissão espontânea; (3) verificar se é possível a aplicação da majorante do uso de arma de fogo sem a apreensão ou perícia do artefato.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

Em relação ao pedido de redução da pena-base
, ele não deve ser acolhido. A sentença considerou como circunstância judicial desfavorável o contexto do crime, especialmente a forma de execução em concurso com outros agentes e com adolescente, fazendo uso de arma de fogo. Tal fundamentação está alinhada à jurisprudência do STJ, que admite a utilização de causas de aumento sobejantes como elemento negativo para a fixação da pena-base, desde que devidamente fundamentado, como ocorreu no caso.

Quanto ao
pedido de nova valoração da confissão espontânea
, ele está prejudicado. A sentença já reconheceu a atenuante na segunda fase da dosimetria, aplicando a pena provisória no patamar mínimo legal, em conformidade com a Súmula nº 231 do STJ. Assim, não há nenhuma omissão ou erro a ser corrigido quanto a esse ponto.

No que
concerne
ao pedido de afastamento da majorante do uso de arma de fogo
, o argumento de que o artefato seria um simulacro e não foi apreendido ou periciado não se sustenta. Os autos contêm depoimento firme e coerente da vítima sobre o uso de arma de fogo durante o crime. Conforme o art. 156 do CPP, cabe à defesa provar alegações que infirmem a acusação. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de apreensão ou de perícia da arma de fogo não impede o reconhecimento da causa de aumento, desde que outros elementos probatórios, como depoimentos consistentes, demonstrem a utilização do armamento, o que se verifica no presente caso.

V. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000168-66.2025.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUILHERME GUIMARAES SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MAX SILAS BALBINO DA COSTA - ES35827

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GUILHERME GUIMAR
Ã
ES SANTOS
,

contra a sentença inserida no id. 14207000, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que, julgando parcialmente procedente a pretensão deduzida na denúncia, ABSOLVEU o acusado do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II e §2º-A, I, ambos do CP - vítimas não identificadas), por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), e o CONDENOU pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II e §2º-A, I, ambos do CP - vítima Welick Borges Beloni) e corrupção e menores (art. 244-B, §2º da Lei nº 8.069/90), em concurso formal (art. 70, do CP), à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima.

Na mesma oportunidade, o corréu ALEXSANDRO MACHADO GUIMARÃES, restou absolvido de todas as imputações acima, por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP).

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia
14 de fevereiro de 2025
, no
Bairro Amarelos
, em Guarapari/ES, o apelante, o corréu (absolvido) e outro indivíduo identificado, em concurso com o menor L. C. S. R., portando arma de fogo, subtraíram o celular vítima Welick Borges Beloni, além de pertences de outros passageiros não identificados que estavam no interior de um ônibus.

Após o crime, os acusados fugiram do local, sendo localizados posteriormente, por policiais militares após rastreamento do aparelho celular subtraído. Os três foram encontrados sentados em um ponto de ônibus escuro, no mesmo bairro, ocasião em que arremessaram o celular em uma área de matagal, sendo o bem recuperado e restituído à vítima.

A vítima reconheceu os autores, por meio de videochamada, realizada no momento da abordagem, reconhecimento este que foi posteriormente confirmado em sede policial.

Os policiais relataram ainda que os acusados, incluindo o menor, são conhecidos por envolvimento em práticas criminosas na região, destacando-se que o corréu Alexsandro estava beneficiado por saída temporária (“saidinha”) no momento do delito.

Inicialmente, ressalto que materialidade e autoria do delito restaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas no presente recurso. Tratando-se de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito do assunto.

Insurge-se a defesa contra a pena aplicada.

Feitas essas considerações, passo então, a análise das teses defensivas.

E
m relação a pena-base
, verifico que não comporta reforma, porquanto fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, devido a valoração negativa da vetorial “circunstâncias do crime”, por meio do uso da majorante sobejante do concurso de pessoas, patamar esse que reputo suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do delito praticado, especialmente, tendo em vista que a sentença recorrida, adotou o parâmetro de 1/8, sobre o intervalo das penas mínima e máxima, previstas no tipo penal, amplamente aceito pelo STJ.

Outrossim, é firme, também, a jurisprudência daquela Corte Superior, no sentido de que é plenamente possível, diante do reconhecimento de mais de uma causa de aumento no crime de roubo, deslocar a incidência de uma(s) para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base.

Em relação
a
atenuante da confissão espontânea,
verifico que ela já foi reconhecida na sentença, de modo que o exame do pedido defensivo de reconhecimento dessa circunstância está prejudicado. A pena provisória retornou ao mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ).

Por fim, q
uanto ao pleito de afastamento da
majorante do uso de arma de fogo
, sob o argumento de que o instrumento utilizado era um simulacro, e, ainda, de que o artefato não foi apreendido e periciado, os autos contêm depoimentos claros e coerentes da vítima, que descreveu com riqueza de detalhes a arma utilizada no crime. Conforme dispõe o
art
igo
156 do Código de Processo Penal
, o ônus da prova de alegações desconstitutivas da acusação incumbe à defesa.

Ademais, a jurisprudência do STJ já pacificou o entendimento de que, a não apreensão ou ausência de perícia da arma de fogo, não impede a incidência da majorante, desde que outros elementos de prova indiquem a utilização efetiva do artefato, como ocorre no presente caso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.